Tribunal: TJDFT
Processo: 0715910-96.2020.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. NECESSIDADE.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestam ao reexame da matéria.

2. Não há omissão ou contradição quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Nesse caso, não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal.

3. A insatisfação do embargante em relação aos fundamentos adotados no acórdão, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Não devem ser utilizados, portanto, para reacender discussões sobre o mérito da decisão.

4. Ainda que os embargos de declaração tenham sido opostos para fins de prequestionamento, não demonstrado pelo embargante algumas das hipóteses estabelecidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a manutenção do acórdão é medida que se impõe.

5. Embargos de declaração de ambas as partes desprovidos.